Tribunal: TJSP
Processo: 1521061-03.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico – Pena-base – Estabelecimento no patamar mínimo – Impossibilidade – Maus antecedentes e quantidade de entorpecentes apreendido que justificam a majoração da reprimenda.

Pena – Segunda etapa - Afastamento da circunstância agravante da reincidência – Inadmissibilidade – Hipótese em que não decorrido o prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I do Código Penal.

Pena –

Ementa:
Tráfico – Pena-base – Estabelecimento no patamar mínimo – Impossibilidade – Maus antecedentes e quantidade de entorpecentes apreendido que justificam a majoração da reprimenda.

Pena – Segunda etapa - Afastamento da circunstância agravante da reincidência – Inadmissibilidade – Hipótese em que não decorrido o prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I do Código Penal.

Pena – Segunda etapa – Agravante da calamidade pública – Afastamento – Não comprovação de que a pandemia tenha favorecido ou influenciado a ação do apelante – Recurso provido, em parte, para afastar a referida circunstância.

Pena – Terceira etapa – Reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Acusado que não preenche os requisitos legais, porquanto é reincidente e possui maus antecedentes.

Regime prisional – Fixação de menos rigoroso – Inviabilidade – Sentenciado portador de maus antecedentes e reincidente – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea b do Código Penal.